Tribunal: TJDFT
Processo: 0717979-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717979-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRAMACHO RACING LTDA, OLIVEIRA &amp; JOBIM LTDA - ME DESPACHO Ao agravante para, em 10 dias, manifestar-se sobre o seu interesse no presente agravo de instrumento, tendo em vista a r. decisão proferida pelo eg. STJ no PExt na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA No 3103 - DF, em 24/5/2022 (id. 131759409, pág. 18/23, autos originários). Brasília - DF, 31 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora